Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709272-87.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO ALEXANDRE DO VALE CANDIDO APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por RICARDO ALEXANDRE DO VALE CANDIDO em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Planaltina que, no bojo da Ação de Indenização no 0709272-87.2023.8.07.0005, jugou improcedentes os pedidos iniciais. Nas contrarrazões de ID 55483494, o apelado impugna a concessão da gratuidade de justiça concedida ao autor. Contudo, em uma análise preliminar, verifica-se que o ponto que se pretende discutir, em verdade, foi julgado na decisão de ID 55483481 proferida em 13/7/2023, sem manifestação oportuna sobre esse pronunciamento, consoante dispõe o art. 100 do CPC. Ademais, o banco apelado pugna pela extinção do feito por ilegitimidade passiva ad causam, assim como a denunciação à lide ao beneficiário da transação bancária contestada pelo autor. Ocorre que a contraminuta se presta tão somente para oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização como meio de dedução de pedido para a reforma da sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelada para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do possível não conhecimento da impugnação à gratuidade de justiçam, por preclusão; assim como dos pedidos feitos em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2024 12:16:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador